Tribunal: STF
Processo: HC 217255
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados.



    2. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus.



    3. Agravo interno desprovido.